Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-73.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002737-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), DEBORAH POLINATI LOPES - CPF: 062.480.461-58 (AGRAVANTE), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – FUNCIONÁRIA QUE FOI ADMITIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o fato gerador do crédito trabalhista (período trabalhado) for anterior ao pedido de recuperação, a verba trabalhista se sujeita à recuperação judicial.

No caso dos autos, os documentos comprovam que a relação de trabalho teve início em data posterior a do pedido de recuperação judicial, estando correta a decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação, por tratar-se de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEBORAH POLINATI LOPES
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Habilitação de Crédito Trabalhista nº 1055972-31.2020.8.11.0041, movido em face de ENSERCON ENGENHARIA LTDA (Processo de Recuperação Judicial nº 0059123-32.2014.8.11.0041), proferida nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, podendo a parte autora, se desejar, perseguir seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.

Condeno a habilitante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º). Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 106263920 - da origem).

Nas razões do recurso, a agravante requer seja reformada a decisão agravada ao argumento de que seu crédito deve ser classificado como concursal.

Aduz, para tanto, que
“a empresa agravada teve seu plano de pagamento de credores aprovados em 14 de dezembro de 2017, e sendo a agravante contratada da empresa 03/07/2017, ficando demonstrado claro que o fato gerador de seu crédito se deu antes da aprovação do pagamento dos credores.”

Deste modo, pretende a habilitação do seu crédito trabalhista, autorizando que este se submeta ao concurso de credores, nos autos da recuperação judicial.

Não foi formulado pedido de urgência.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
, aportaram ao Id. 158601602.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no Id. 160788686, pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a recorrente, DEBORAH POLINATI, pleiteou nos autos de origem a habilitação de crédito no valor de R$ 9.941,05 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos), oriundos de processo trabalhista, para que este se submeta ao concurso de credores, nos autos da Recuperação Judicial de ENSERCON ENGENHARIA LTDA, sob o nº 00059123-32.2014.811.0041.

Sobreveio, então, a r. decisão agravada, julgando improcedente a habilitação, sob o fundamento de que o crédito foi constituído após a data do pedido de recuperação judicial, tratando-se, assim, de crédito extraconcursal.

Pois bem.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Quanto ao crédito trabalhista, a sua constituição se dá no momento da prestação do serviço, ainda que a sentença laboral que reconheça tal crédito seja posterior ao pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, o crédito trabalhista será concursal se o seu fato gerador for anterior ao pedido de recuperação judicial.

Inclusive, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento sobre o tema neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1840531 RS 2019/0290623-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

No caso dos autos, o crédito decorrente da Reclamação Trabalhista que fundamenta a presente habilitação tem por objeto vínculo empregatício que perdurou pelo período de
03.07.2017 a 07.01.2019.
Noutra via, como bem consignou o d. Julgador
a quo
verifica-se que o pedido de recuperação judicial da agravada ocorreu em
17.12.2014
. Ou seja, evidente que o fato gerador do crédito ora discutido é posterior ao pedido de recuperação judicial da requerida, portanto, extraconcursal.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023